Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-61.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004574-61.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 385.609.298-60 (RECORRENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), TANGARÁ MIL GRAUS (RECORRIDO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (RECORRIDO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2. A
liberdade
de
imprensa
e de
opinião
,
bem

como
o
acesso
à
informação
,
são

direitos

fundamentais
,
assegurados
pela
Constituição
Federal.
Todavia
, as
matérias

veiculadas

pelas

empresas

jornalísticas
, as
informações

fornecidas

pelos

entrevistados
e as
postagens

em
redes
sociais

devem
: a)
respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
; e b)
veicular

notícias
de
fatos

verdadeiros
e de interesse
público
,
sem

cometer

excessos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004574-61.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
THIAGO DE OLIVEIRA CAETANO

Recorridos
:
TANGARÁ MIL GRAUS e JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THIAGO DE OLIVEIRA CAETANO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI e TANGARÁ MIL GRAUS
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
parte

reclamante

não

comprovou
que a
publicação

na

página
da
parte

reclamada

tenha

lhe

causado

prejuízos
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

prejudicada

em

razão
da
publicação

realizada
pela
página

reclamada
, que
divulgou

vídeos
e
fotos

sem

qualquer

restrição
de
sua

imagem
, de
seus

filhos
, de
sua

residência
e de
seu

veículo
com
placa

visível
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

recorrida

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de
projetista
(ID 237046677/PJe2),
bem

como

juntou

holerite
e
extrato

bancário
que
comprovam
que
não

possui

condição

financeira
de
arcar
com o
preparo

recursal
(ID 237046715 e 237046716/PJe2),
razão
pela qual
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Publicidade de
fatos

ofensivos
.

A
liberdade
de
imprensa
, de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
expressamente

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5º, IV e XIV, e 220,

CF).

Todavia
,
estes

não

são

absolutos
,
devendo
as
empresas

jornalísticas
e a
sociedade

em

geral

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
,
direitos

estes

também

considerados

como

fundamentais
(art. 5º, X, CF).

Destaca -se ainda que, mesmo a notícia de fato

criminoso
com
apontamento
dos
suspeitos
,
desde
que
sem

excessos
,
não

representa

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA.

RESPONSABILIDADE

PELO

EXCESSO

IMPUTADA

A

POSTERIORI. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA.

OFENSA

A

DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1.

Conforme se extrai do voto da Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI

4.815/DF, "o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder

nos

casos

em

que,

mesmo

no

exercício

de

direito legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite causando
dano
a terceiro.

Quem

informa

e divulga informação responde por eventual excesso,

apurado

por

critério

que

demonstre

dano decorrente da circunstância

de

ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro
". 2.

A

liberdade

de

imprensa

- embora amplamente assegurada e com proibição

de

controle

prévio

-

acarreta

responsabilidade

a posteriori

pelo

eventual

excesso e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. 4.

Gera

dano moral indenizável a publicação de
notícia sabidamente falsa
, amplamente divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos
envolvidos. (...)

(STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA 362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA (CPC, ART. 1.026, § 2º, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A
liberdade
de
expressão
,
compreendendo
a
informação
, a
opinião
e a
crítica

jornalística
,
por

não
ser
absoluta
,
encontra

algumas

limitações

ao

seu

exercício
,
compatíveis
com o regime
democrático
, quais
sejam
: (I) o
compromisso

ético
com a
informação

verossímil
; (II) a
preservação
dos
chamados

direitos
da
personalidade
, entre
os
quais
incluem
-se
os

direitos
à
honra
, à
imagem
, à
privacidade
e à
intimidade
; e (III) a
vedação
de
veiculação
de
crítica

jornalística
com
intuito
de
difamar
,
injuriar

ou

caluniar
a
pessoa
(animus
injuriandi

vel

diffamandi
) (
REsp
801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
em
12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). (...) (STJ
REsp
n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022).

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 3. Liberdade de imprensa e opinião. Publicidade de fatos verídicos. A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal (
arts
. 5º, IV e XIV, e 220), todavia, as matérias veiculadas e as informações dadas pelos entrevistados devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas (art. 5º, X, CF); b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos, emitir juízo de valor ou ter o interesse de caluniar. 4. No caso concreto, a parte reclamada, por meio do jornal impresso, informou que o município perdeu a oportunidade de aquisição de verbas junto à Caixa Econômica Federal em virtude da morosidade de alguns parlamentares na condução do processo legislativo, ocasião em que denominou esta conduta como "atividade de bandidagem de alguns membros do legislativo municipal" (ID 202242518/PJe2). Além da matéria impressa, a parte reclamada noticiou também a divulgação de áudio na rádio local e em seu perfil em uma de suas redes sociais, onde afirmou: "e eu não posso deixar de agradecer aqui, foi a sociedade, essas pessoas que não tem asfalto ainda, principalmente, o Cidade Alta e o bairro Bom Futuro, naquele momento, que houve aquele engavetamento, vamos botar assim, aquela bandidagem que houve dentro da câmara de não autorizar, por que só precisava desse papel, a autorização da câmara para fazer o contrato que atrasaram e sentaram em cima e não votaram, a sociedade se mobilizou e foi na câmara e eles correram e votaram por que são covardes, quando viram que a sociedade foi, foi lá e votaram, e isso ajudou na aprovação, se não, não tinham, se ficasse mais ou menos calado, se a sociedade não soubesse, e eu quero também agradecer a mídia que divulgou isso” (disponível no link https://www.facebook.com/100013182641412/videos/967609030355176 entre os minutos 10 ́42 ́ ́ até 11 ́37 ́ ́). 5. Na inicial e em todo o processo, a parte recorrida alegou que as afirmações feitas pelo recorrente não são verídicas, inclusive juntando à inicial moção da Câmara de Vereadores (ID 202242522), onde se esclarece que não houve a derrubada do pedido de urgência e que o projeto de lei referido chegou à Casa Legislativa em 22/08/2019 e foi votado em 30/08/2019, ou seja, em apenas 8 (oito) dias. Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo recorrente, bem como o documento juntado, de modo que se tornou fato incontroverso. (...) 7. Apesar da proteção do direito de personalidade de pessoas públicas ser mitigada, a publicidade de fatos que não são verdadeiros, revela intenção de ofender e caracteriza conduta ilícita. Como bem registrou o juízo singular, “Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto. Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal”. (...) (TJ-MT N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, p
ublicado
no DJE 12/04/2024).

Por
isso
,
incumbe
à
matéria

publicada

apenas
a
narrativa
de
fatos
de interesse
público
,
reportando
as
informações

públicas
da
investigação
,

limitando
-
se a

veicular

fatos

verdadeiros
,
efetivamente

ocorridos
,
sem

qualquer

excesso
.

Em
exame

ao

caso

concreto
, nota-se que a
postagem
da
manifestação
de
motociclistas

em

frente
à
residência
da
parte

reclamante

se
limitou
à
narrativa
dos
fatos

ocorridos
,
além
de que,
não

houve

juízo
de valor
ou

excessos

na

informação

prestada
.

Importa

mencionar
que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

contatou
a
parte

reclamada
para
exercer

seu

direito
de
resposta
e
esse

foi

negado
,
sendo

certo
,
ainda
, que
na

petição

inicial

não

foi

postulado
que a
publicação
fosse
retirada
da rede
mundial
de
computadores
.

Ademais
,
não

houve

violação de qualquer dos direitos de personalidade da pessoa

noticiada
no
conteúdo

veiculado
. Tais
hipóteses

caracterizam
o
eminente
e
estrito

caráter

informativo
da
matéria

veiculada
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JORNALISTICO. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NARRA FATOS POLÍTICOS. INJÚRIA E OFENSA NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESCURSO IMPROVIDO. 1. Deve ser observado que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento, porém, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado. 2. Neste caso a reportagem publicada na coluna de notícias, denominada de “Direto da Fonte”, de propriedade do Reclamado, ora Recorrido, apesar de noticiar sobre arrendamento de posto de combustível, além de informações a respeito de cargo público, em momento algum ofendeu a honra ou a imagem do Autor, pois, a meu ver, o conteúdo da reportagem é estritamente jornalístico e informativo, eis que, em determinadas publicações sequer é citado o nome do Autor. 3. Ao contrário do que afirma a Recorrente, não restou comprovado a ocorrência de ofensas à sua honra e imagem. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade de imprensa, de forma responsável, dentro de limites bem definidos, com obrigação de divulgação da verdade, do fato, sem desbordar do objetivo primordial, que é a informação fidedigna. A caracterização de atuação culposa ou dolosa dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que provocar danos de qualquer natureza a outrem, impõe o dever de indenizar. A partir dessa concepção, tenho que, no caso dos autos, não restou configurada a ilicitude da conduta da demandada, uma vez que a matéria veiculada não traz informação de práticas desonestas pela parte autora e nem mesmo na reportagem em que a parte requerida cita o termo “cara de rato” fica evidente se tratar da parte autora. Ainda, entendo que o contexto da reportagem em nada denegriu a honra ou a imagem do Requerente, não lhe conferindo caráter ofensivo. Nesse prisma, não tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório à dignidade e imagem do Requerente; não se sustenta a tese da ilicitude da conduta da empresa jornalística”. (...) 6. Recurso improvido. (...)
(N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, p
ublicado
no DJE 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil. 2. Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação. 3. Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, p
ublicado
no DJE 17/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CORPORAL. POSTAGENS RESTRITAS AOS SEGUIDORES E DE CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o seguinte fundamento: “Compulsando os autos, em análise detida da reportagem veiculada, vê-se que a parte reclamante penas publicou fatos que foram objetos de boletim de ocorrência. Na quadra dos autos, entendo, resguardado melhor juízo, a publicação dos fatos, teve caráter informativo, não se constituindo em violação à imagem, a honra ou à vida privada, e, como tal, prescinde de qualquer autorização, uma vez que a Constituição garante expressamente o direito à informação e às decorrentes garantias da liberdade de imprensa, afastando-se, assim, o dever de indenizar, ante a inocorrência de hipótese autorizadora de reparação civil.” 2. No presente caso, a parte autora e recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra, diante de uma postagem realizada pela recorrida Camila em rede social, suja duração é de 24 (vinte e quatro) horas. 3. Pois bem. O recorrente sustenta que no caso em comento a parte recorrida teria lhe ofendido ao ter lhe sido atribuída conduta criminosa.4. Em defesa, a autora da postagem sustenta que em 04.12.2020 teria sido lavrado boletim de ocorrência no qual foi narrada a existência de crime de lesão corporal e homofobia. Apresentou cópia do boletim lavrado com a assinatura da vítima. Foram ainda apresentados laudos técnicos realizados pelos agentes da POILITEC, nos quais restou constatada da existência de lesão corporal denunciada pela vítima. 5. Foram ainda apresentadas reportagens com a exposição fática, contudo, não houve em tais reportagens a divulgação do suposto autor dos crimes. 6. Em que pese o teor da divulgação realizada pela parte recorrida é possível constatar que no caso, a parte recorrida apenas divulgou em sua rede social uma postagem com curta duração (vinte e quatro horas), na qual houve a divulgação dos fatos já publicados por veículos de impressa, com a autoria do fato, conforme informado no Boletim de Ocorrências. 7. Logo, a divulgação teve caráter meramente informativo e não constitui violação a imagem ou a honra da parte recorrente. 8. Ademais, considerando todas as provas juntadas nos autos é possível constatar que as mensagens foram originadas em razão do crime denunciado por meio de Boletim de Ocorrências e constatada a existência das lesões por peritos criminais. 9. Cumpre esclarecer que a postagem realizada pela parte recorrida, esta foi de curta duração e restrita a rede de seguidores da recorrida. 10. Registro que na exordial a parte recorrente alega que os fatos informados na postagem seriam inverídicos. Após a apresentação da defesa, com os documentos que ampararam a divulgação, a parte recorrente, em impugnação limitou o objeto da demanda ao dever de indenizar sob o fundamento de que “os documentos apresentados pela Requerida, em nada afasta seu dever de reparar os danos, eis que, independe serem ou não verdade, mas sim a intenção em denegrir a imagem e macular a honra do Requerente, sobretudo, porque não se conhece os fatos e sua veracidade para o difamar como se verifica.” 11. Não restou comprovado nos autos a intenção da autora das postagens em atingir a honra da parte recorrente, ou mesmo, restou comprovada a ausência de veracidade da informação prestada pela recorrida, baseada no boletim policial lavrado pela suposta vítima e os laudos periciais realizados no corpo de delito. (...) (TJ-MT N.U 1010150-42.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, publicado no DJE 24/05/2022) (...) (N.U 1048589-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, p
ublicado
no DJE 08/03/2024)

Ressalto
,
por

fim
, que
os

comentários

realizados

por

terceiros

na

publicação
,
não

comprovam
que a
parte

reclamante

tenha

sido

vítima
de
chacota

ou

ameaça
,
como

alegado
.

Diante do
exposto
,
entendo
que
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, mas
mero

exercício

ao

direito
de
informação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 237046718
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024